Tribunal: TJSP
Processo: 1032388-24.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESPONSABILIDADE CIVIL – REFLUXO DE ESGOTO NO APARTAMENTO DA AUTORA, INUNDANDO O IMÓVEL E DANIFICANDO PISOS E MÓVEL – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL REALIZADA SUPERFICIALMENTE, LIMITANDO-SE A FOTOGRAFAR CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO – SENTENÇA QUE SE UTILIZARA DE PROVA PERICIAL EMPRESTADA DE PROCESSO ENVOLVENDO O MESMO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESPONSABILIDADE CIVIL – REFLUXO DE ESGOTO NO APARTAMENTO DA AUTORA, INUNDANDO O IMÓVEL E DANIFICANDO PISOS E MÓVEL – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL REALIZADA SUPERFICIALMENTE, LIMITANDO-SE A FOTOGRAFAR CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO – SENTENÇA QUE SE UTILIZARA DE PROVA PERICIAL EMPRESTADA DE PROCESSO ENVOLVENDO O MESMO DEFEITO, O MESMO EMPREENDIMENTO, AS MESMAS CONSTRUTORAS, UNIDADES CONDOMINIAIS LOCALIZADAS NO PRIMEIRO ANDAR E EM TORRES VIZINHAS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PROVA EMPRESTADA, ADEMAIS, QUE FORA PRODUZIDA EM PROCESSO JÁ APRECIADO PELO COLEGIADO – ACÓRDÃO IMPUTANDO A RESPONSABILIDADE ÀS CONSTRUTORAS E ISENTANDO O CONDOMÍNIO – LEGITIMIDADE – UNIFICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – A PRÓPRIA ORDEM CRONOLÓGICA DOS EVENTOS NARRADOS AFASTA O NEXO CAUSAL ENTRE O DEVER DE MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO E OS DANOS PROVOCADOS NO IMÓVEL DA AUTORA – RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA – CONSTRUTORAS QUE DEVEM CORRIGIR O DEFEITO (OBRIGAÇÃO DE FAZER), ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES – ASTREINTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – MONTANTE E LIMITAÇÃO QUE NÃO MERECEM REPAROS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO PARA R$ 20.000,00 – PRECEDENTE DO COLEGIADO ENVOLVENDO O MESMO TEMA – DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO DO PISO LAMINADO E RODAPÉS, PORTA DO BANHEIRO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOFÁ – PREJUÍZOS COMPROVADOS – ARMÁRIO DOS QUARTOS E GABINETE DO BANHEIRO – ESTRAGOS E DESPESAS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO DAS CORRÉS CONSTRUTORAS DESPROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A REPARAÇÃO MORAL – APELO DO CONDOMÍNIO PROVIDO PARA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A DEMANDA E CARREANDO-SE A SUCUMBÊNCIA À AUTORA, OBSERVADA A GRATUIDADE PROCESSUAL DA QUAL É BENEFICIÁRIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1032388-24.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em
que são apelantes/apelados RESIDENCIAL ÚNICO GUARULHOS 2o
SUBCONDOMINIO, CAPRI INCORPORADORA SPE LTDA (CURY) e
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA, é apelada/apelante
JAQUELINE MOREIRA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação das corrés CURY e CAPRI;
DERAM PROVIMENTO ao apelo do CONDOMÍNIO e deram PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1032388-24.2015.8.26.0224
Aptes/Apdos: Residencial Único Guarulhos 2o Subcondominio,
CAPRI INCORPORADORA SPE LTDA (CURY) e Cury Construtora
e Incorporadora
Apelado/Apelante: Jaqueline Moreira Nascimento
Juiz prolator da sentença: Henrique Berlofa Villaverde
Voto no 4.012

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –
RESPONSABILIDADE CIVIL – REFLUXO DE ESGOTO
NO APARTAMENTO DA AUTORA, INUNDANDO O IMÓVEL
E DANIFICANDO PISOS E MÓVEL – MÁ PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – OCORRÊNCIA –
PROVA
PERICIAL
REALIZADA
SUPERFICIALMENTE,
LIMITANDO-SE A FOTOGRAFAR CAIXAS COLETORAS DE
ESGOTO – SENTENÇA QUE SE UTILIZARA DE PROVA
PERICIAL EMPRESTADA DE PROCESSO ENVOLVENDO O
MESMO DEFEITO, O MESMO EMPREENDIMENTO, AS
MESMAS CONSTRUTORAS, UNIDADES CONDOMINIAIS
LOCALIZADAS NO PRIMEIRO ANDAR E EM TORRES
VIZINHAS
–
POSSIBILIDADE
–
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PROVA EMPRESTADA,
ADEMAIS, QUE FORA PRODUZIDA EM PROCESSO JÁ
APRECIADO PELO COLEGIADO – ACÓRDÃO IMPUTANDO
A
RESPONSABILIDADE
ÀS
CONSTRUTORAS
E
ISENTANDO O CONDOMÍNIO – LEGITIMIDADE –
UNIFICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – A PRÓPRIA
ORDEM CRONOLÓGICA DOS EVENTOS NARRADOS
AFASTA O NEXO CAUSAL ENTRE O DEVER DE
MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO E
OS DANOS PROVOCADOS NO IMÓVEL DA AUTORA –
RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA –
CONSTRUTORAS QUE DEVEM CORRIGIR O DEFEITO
(OBRIGAÇÃO DE FAZER), ALÉM DO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES – ASTREINTE – IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO – MONTANTE E LIMITAÇÃO QUE NÃO
MERECEM REPAROS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO
PARA
R$
20.000,00
–
PRECEDENTE DO COLEGIADO ENVOLVENDO O MESMO
TEMA – DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO DO PISO
LAMINADO E RODAPÉS, PORTA DO BANHEIRO E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IMPERMEABILIZAÇÃO
DO
SOFÁ
–
PREJUÍZOS
COMPROVADOS
–
ARMÁRIO
DOS
QUARTOS
E
GABINETE DO BANHEIRO – ESTRAGOS E DESPESAS
NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA – APELO DAS CORRÉS CONSTRUTORAS
DESPROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO PARA MAJORAR A REPARAÇÃO MORAL –
APELO DO CONDOMÍNIO PROVIDO PARA AFASTAR SUA
RESPONSABILIDADE, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A
DEMANDA E CARREANDO-SE A SUCUMBÊNCIA À
AUTORA, OBSERVADA A GRATUIDADE PROCESSUAL DA
QUAL É BENEFICIÁRIA.
Tratam-se de recursos de apelação, interpostos contra a
sentença de fls. 472/476, que julgara parcialmente procedente o
pedido, para:
a) condenar as corrés CAPRI INCORPORADORA e CURY
CONSTRUTORA à obrigação de fazer consistente em proceder aos
reparos necessários a sanar em definitivo o refluxo de esgoto que
atinge o imóvel da requerente, no prazo de 60 dias, sob pena de
multa diária de R$1.000,00 limitada a R$ 50.000,00, a qual será
revertida em benefício da autora;
b) condenar os corréus CAPRI INCORPORADORA, CURY
CONSTRUTORA
e
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
ÚNICO
GUARULHOS,
solidariamente, a pagar à autora indenização por danos materiais no
valor de R$ 3.207,00, com correção monetária a contar do
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês a fluir da
citação; indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, com
atualização monetária e juros de mora a incidirem da publicação da
sentença; sucumbência e honorários advocatícios sucumbenciais,
arbitrados em 10% da condenação.
Insurgem-se as partes.
Argumentam as corrés CAPRI INCORPORADORA e CURY

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONSTRUTORA, acerca da impossibilidade de utilização de prova
emprestada, tendo em vista que os objetos das demandas são
diversos; sua utilização não é legítima, notadamente porque a culpa
pelo infortúnio sofrido pela autora é exclusivamente do corréu
CONDOMÍNIO, que não efetuara manutenção preventiva nas caixas
coletoras de esgoto, como asseverado na prova pericial de fls.
230/249, causando o refluxo do esgoto no apartamento da autora em
razão de obstrução causada por dejetos descartados pelos próprios
condôminos (papel higiênico, fraldas descartáveis, absorventes); o
perito aqui nomeado, concluiu que os danos no imóvel não foram
causados por falha construtiva; o imóvel da autora está na torre 09
do Condomínio Residencial Único Guarulhos, e a prova emprestada se
refere à vistoria extrajudicial realizada na torre 11 do mesmo
empreendimento; as redes de esgoto são inerentes a cada torre,
inexistindo comparação; conquanto o julgador não esteja adstrito ao
laudo pericial, deve indicar as razões de sua discordância, não
podendo prevalecer sentença com base em prova emprestada; a
edificação observara todas as normas técnicas correspondentes à
construção civil, inexistindo conduta ilícita a ensejar sua
responsabilidade civil e consequente obrigação reparatória; os danos
materiais não estão demonstrados, tendo em vista que orçamentos
apresentados não se prestam a tal finalidade (aquisição de novo sofá,
higienização do sofá e refazimento de piso); o dano moral tampouco
está comprovado, resumindo-se, o evento, a mero dissabor do
cotidiano; o valor da astreinte é desproporcional e desarrazoado.
Requerem, inicialmente, “o recebimento do recurso no
duplo efeito, na forma do parágrafo único do art. 1.012 do CPC,
sendo declarado expressamente que o prazo para eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cumprimento da obrigação de fazer imposta, na remota hipótese de
desprovimento do apelo, somente se iniciará após distribuição de
incidente processual pela apelada e regular intimação das rés em
cumprimento de sentença, como de direito.” (sic). No tocante ao
mérito,
pugnam
pela
improcedência
da
demanda,
ou,
subsidiariamente, pela redução da indenização por dano moral, bem,
como da multa cominatória, sob pena de enriquecimento sem causa
da autora.
De outra volta, apela o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÚNICO
GUARULHOS, argumentando que os fatos ocorreram em julho/2015 e
fevereiro/2016, sendo que a perícia fora realizada em fevereiro/2018,
inexistindo, então, nexo de causalidade entre o prejuízo e a falta de
manutenção consignada no laudo; restou demonstrado que realiza
manutenções periódicas e mensais na rede de esgoto, mesmo antes
da ocorrência do evento em apreço (fl. 363); o próprio perito, em
seus esclarecimentos, indicou que não houve análise mais
aprofundada da tubulação de esgoto, a qual atestaria as falhas
construtivas de todo o empreendimento, como se denota da ação de
obrigação de fazer que ajuizara contra a construtora
(1018889-02.2017.8.26.0224); a perícia concluíra que a tubulação
de esgoto fora mal dimensionada e executada, como também indicou
que o condomínio nunca ficou inerte diante da situação, contratando-
se manutenção mensal e ajuizando ação de obrigação de fazer contra
as corrés; em conclusão final, imputara à responsabilidade à
construtora; a prova emprestada atestou que o problema na
tubulação de esgoto no edifício é proveniente de projeto que não
atendera às normas técnicas, sem realização de tubulações
independentes da coluna principal; exarando essa mesma conclusão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
há outra prova pericial, realizada no bojo do processo no
1006787-79.2016.8.26.0224. Requer a improcedência da demanda
ante o inexistente nexo de causalidade entre os fatos alegados e a
suposta falta de manutenção do esgoto, diante do evidente e
comprovado vício construtivo na rede de tubulação de esgoto.
Por fim, a autora apela adesivamente para que seja
majorada a indenização moral, tendo em vista que foram dezesseis
episódios de refluxo de esgoto, os quais inundaram sua casa com
dejetos, fezes e urina; no bojo do processo
1036651-36.2014.8.26.0224, ajuizada por outra moradora e com o
mesmo problema, houve fixação no valor de R$ 20.000,00. No
tocante aos danos materiais, insiste acerca da comprovação do valor
do guarda-roupa (R$ 11.574,55), gabinete do banheiro (R$ 891,75)
e sofá (R$ 2.800,00), requerendo a condenação das corrés ao
pagamento de tais móveis.
Recursos bem processados, respondidos, OPONDO-SE, as
apelantes, ao seu julgamento virtual (fls. 592 e 594).
É o relatório.
De plano, afirmo que a concessão de efeito suspensivo ao
recurso de apelação, dependeria de protocolo prévio de petição
especificamente para esse fim, não valendo, para tanto, pedido
deduzido no bojo do recurso de apelação (art. 1.012, § 4o, do CPC).
No entanto, considerando-se que, em regra, o recurso de apelação
terá efeito suspensivo (caput), é desnecessário o pedido nesse
sentido, pois, no caso dos autos, não estão presentes as hipóteses
inibidoras do seu §1o.
Logo, os recursos de apelação interpostos suspenderam o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cumprimento da sentença. O pedido das corrés CURY e CAPRI, de
que seja expressamente declarado que
“o
prazo
para
eventual
cumprimento da obrigação de fazer imposta, na remota hipótese de desprovimento
do apelo, somente se iniciará após distribuição de incidente processual pela apelada
e regular intimação das rés em cumprimento de sentença, como de direito” (sic),
transborda da apreciação afeta a esse órgão ad quem, pois é inerente
à fase de cumprimento de sentença a ser realizada no órgão a quo.
No tocante ao mérito, a sentença merece parcial alteração.
Com efeito, os danos sofridos pela autora com o refluxo do
esgoto no seu imóvel, são incontroversos, limitando-se, o cerne dos
recursos dos corréus, de quem seria a responsabilidade pelo fortuito.
Se das corrés CURY e CAPRI, pela má prestação do serviço de
construção das caixas coletoras de esgoto, ou do CONDOMÍNIO, pela
má conservação dessas caixas coletoras de esgoto, considerando-se
sua obrigação na manutenção rotineira.
A sentença, lastreando-se em laudo pericial produzido em
outro processo, o qual envolve as mesmas corrés e o mesmo fortuito
aqui apreciado, imputara a culpa às construtoras pela má prestação
do serviço de edificação (fls. 383/414); e, fundando-se no laudo
produzido nesses autos, imputara a culpa também ao CONDOMÍNIO,
pela falta de manutenção das caixas coletoras de esgoto (fls.
230/249).
Pois bem.
Nesse âmbito probatório, reconheço que a perícia realizada
nesses autos não pode ser tomada como parâmetro exclusivo na
apreciação da responsabilidade das construtoras, como defendido por
elas, seja porque fora realizada dois anos após a ocorrência do
refluxo do esgoto no imóvel da autora (julho/2015 e fevereiro/2016),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inviabilizando-se, assim, a correta distinção entre a má prestação do
serviço construtivo ou a falta de manutenção das caixas coletoras
pelo condomínio; ou, porque a perícia analisara superficialmente as
caixas coletoras de esgoto que provocaram o refluxo no apartamento.
Ora, respeitado o trabalho pericial de fls. 230/249, o
profissional se limitou a fotografá-las naquele momento da perícia
(fls. 245/247), sem analisar a técnica construtiva, ou, ainda se a
construção observara normas regulamentares de edificação, como
deve acontecer em trabalhos periciais dessa espécie.
Assim, ainda que as imagens das caixas coletoras de esgoto
possam supor falta de manutenção do condomínio, é evento isolado
detectado naquele momento da perícia, e que não tem o condão de
afastar a responsabilidade das construtoras, pois, como bem
fundamentado pela sentença, “embora não conste do laudo do perito
de confiança deste juízo, está comprovada a existência de falha
estrutural no sistema de esgoto do prédio vistoriado que resulta em
refluxo esporádico de água e dejetos que ocasionaram os danos no
apartamento da autora, situado no primeiro pavimento da torre 09.
Tal fato não pode ser considerado usual e, certamente, não condiz
com a segurança e qualidade que legitimamente se espera de um
imóvel adquirido na planta.” (fl. 474).
Nesse aspecto, também me utilizo da prova emprestada que
fundamentara a sentença, pois, ainda que se alegue que ela
compreenda
outra
unidade
condominial,
enumero
os
fatos
incontestáveis que a legitimam: A uma, os imóveis estão no primeiro
andar; a duas, foram afetados pelo mesmo problema (refluxo de
esgoto); a três, integram torres vizinhas de apartamentos (09 e 11);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a quatro, pertencem ao mesmo empreendimento (Residencial
Guarulhos), cujas caixas coletoras foram construídas da mesma
forma pelas corrés CURY e CAPRI, inexistindo, assim, óbice na sua
utilização, lembrando-se, ademais, que passou pelo crivo do
contraditório, já que as rés era parte no feito onde produzida a prova.
A corroborar a legitimidade e o acerto na utilização da prova
emprestada, anoto que ela fora produzida em processo já apreciado
por essa Colenda Câmara, em acórdão relatado pela Excelentíssima
Desembargadora ROSANGELA TELLES, o qual ora se adota como
razão de decidir.
Confira-se a ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS
LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. Ocorrência. Nulidade parcial declarada.
VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. Ocorrência. Prova pericial que demonstrou
a existência de defeito na tubulação de esgoto do imóvel da autora,
que ocasiona refluxo e inundação do imóvel. Inexistência de prova
capaz de desqualificar o laudo elaborado pelo expert.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. Inocorrência. Ausência
de nexo de causalidade entre a conduta do condomínio e os defeitos
constatados no imóvel da autora. DANO MATERIAL. Ocorrência.
Desnecessidade de apuração em liquidação de sentença. Laudo
pericial que constatou danos materiais em quantia maior do que a
que fora pleiteada a título de indenização. DANO MORAL. Ocorrência.
Imóvel que fora inundado por água misturada com dejetos de esgoto
em ocasiões distintas. Existência de lesão a personalidade. Quantum
debeatur majorado. SUCUMBÊNCIA. Vencida a ré quase que na
integralidade, caberá a ela arcar com as custas e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processuais,
além
de
honorários
fixados
em
15
do
valor
condenatório. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível
1006787-79.2016.8.26.0224; Julgamento em 10/12/2019).
Como bem salientado pela Excelsa Relatora, “em que pese a
recalcitrância das rés apelantes, não houve demonstração de nenhum
elemento capaz de infirmar a conclusão externada no laudo pericial
(ora emprestado).
O expert fora enfático ao concluir que os eventos narrados
pela autora decorreram de problemas de ordem estrutural existentes
no imóvel em questão. Segundo se depreende, as inundações
noticiadas ocorreram porque, grosso modo, a tubulação de esgoto do
apartamento da autora foi instalada de modo interligado com as
tubulações
das
unidades
dos
andares
superiores.
Conforme
esclarecido pelo perito, o esgoto do andar térreo e do 1o pavimento
deveriam ter, por precaução, tubulações independentes da coluna
principal, de modo a não ocorrer eventual retorno nas unidades dos
andares mais baixos.
A propósito, confiram-se trechos do laudo pericial:
“Devido ao problema da execução da obra, o esgoto da
unidade da autora no pavimento térreo não está separado dos
demais andares, com isso o esgoto retorna esporadicamente para os
ralos do banheiro, inundando o apartamento da autora, como
mostrado na imagem cedida pela mesma”. (sic) (fls. 662)
“O esgoto do andar térreo e 1o Pavimento devem ter por
precaução tubulações independentes da coluna principal, de modo a
não ocorrer eventual retorno nas unidades destes andares mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
baixo, devendo seguir diretamente para as caixas de inspeção
através de tubulações independentes.” (sic) (fls. 663)
“2. A construção como um todo obedeceu ao que preconiza
o Decreto 12.342/78? R: O Decreto se refere ao Código Sanitário de
São Paulo. As edificações são guarnecidas de instalações hidráulicas
têm a finalidade de garantir a habitabilidade do usuário, no que tange
a higiene, limpeza e conforto, fato que não está ocorrendo no imóvel
da autora.” (fls. 673).
“3. Informe o Sr. Perito se os danos no imóvel da autora
foram provocados por defeito de fabricação ou falhas na construção
do imóvel. R: Falha na construção do imóvel” (fls. 673)
“Conforme fls. 698 dos autos, Relatório de Manutenção
Hidráulica Torre 11 Apto 05, comprova a constatação que a prumada
de esgoto que atende a torre estava ligada junto com o encanamento
do ralo da unidade em questão, demonstrando erro de execução do
empreendimento, onde na construção não seguiram os devidos
cuidados de separar o pavimento térreo dos andares superiores.”
(sic) (fls. 453)
“g) É possível afirmar, com juízo de certeza, que a
tubulação de esgoto da unidade vistoriada não está separada da
utilizada pelos apartamentos dos andares superiores? Se a resposta
for afirmativa, qual o embasamento utilizado para tal aferição? R: A
tubulação de esgoto não está separada da utilizada pelos
apartamentos superiores, foram realizados testes onde a mesma
água do apartamento da autora e dos outros apartamentos acima
saem no mesmo encanamento.” (fls. 755)
“k) No que consistem os problemas na execução da obra?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
R: Má execução das instalações. Em prédios altos, evite que as
instalações de esgoto do térreo sejam conectadas aos tubos de
queda, para não existir o perigo dos esgotos refluírem (retornarem)
para os aparelhos sanitários (privadas) e ralos sifonados do primeiro
andar e térreo em caso de ocorrer entupimento na base ou parte
prolongada do tubo de queda. Deste modo, os esgotos do andar
térreo devem seguir diretamente para as caixas de inspeção, através
de tubulações independentes. A empresa Ré, deverá realizar tal
serviço de separação do andar térreo dos demais andares.” (sic) (fls.
756).
O expert, inclusive, especificou o que deve ser feito a fim de
reparar os defeitos de construção constatados no apartamento da
autora. Explicou que “de forma a solucionar definitivamente o caso, a
ré deverá isolar o esgoto da unidade vistoriada, fazendo uma rede
independente e despejando diretamente na caixa de captação na
área externa do edifício” (fls. 669).”
Logo, não é crível que as construtoras tenham construído
corretamente as caixas coletoras de esgoto na torre que fazem a
captação de esgoto da torre 09 (imóvel da autora), e tenham falhado
na construção das caixas coletoras da torre vizinha (torre 11), como
se denota do laudo pericial acima transcrito. Mormente porque ambas
as torres são afetadas pelo mesmo problema de refluxo de esgoto no
primeiro andar.
Dessa forma, a utilização do laudo de fls. 383/414 é
legítima e indica a incontroversa e defeituosa prestação do serviço
pela CURY e CAPRI, ensejando sua responsabilidade para responder
pelos prejuízos advindos à autora, além da obrigação em reparar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
definitivamente o refluxo de esgoto.
No tocante à sua obrigação de fazer, a astreinte cominada
não merece reparo. Seu montante deve mesmo ser alto, para
compelir o cumprimento da obrigação, ao invés de postergá-la. A
minoração pretendida poderia inviabilizar o rápido cumprimento da
obrigação, podendo, as corrés, postergara correção do defeito,
ocasionando novo refluxo no imóvel.
Vale dizer, “deve ser preferível cumprir a obrigação, ao
invés de pagar a multa”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery. Código de Processo Civil Comentado. 12a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, comentário 16, página 804).
Com a má prestação do serviço houve a efetiva violação do
direito subjetivo da parte autora, o qual transborda do mero
aborrecimento, uma vez que os fatos narrados possuem a gravidade
e a dimensão necessária para a caracterização do dano moral
indenizável, principalmente, porque houve a quebra de confiança e da
expectativa do consumidor com os diuturnos acontecimentos
narrados nos autos.
Registre-se que o descumprimento contratual não gera, por
si só, dano moral indenizável. Embora a conduta seja reprovável, se
não acompanhada de outros fatos graves, que configurem a dor
moral, não é suficiente para configurar o dano moral indenizável.
Entretanto, em se tratando de relação de consumo, o imotivado
descumprimento do contrato por parte do fornecedor, deve ser visto
com outros olhos.
Com efeito, há uma desproporção de forças enorme entre o
consumidor e o prestador de serviços, que simplesmente não cumpre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sua parte no contrato, causando inúmeros transtornos ao
consumidor, que fica numa verdadeira situação de impotência.
Na concepção moderna da teoria da reparação do dano
moral prevalece, como ensina o sempre autorizado Mestre CARLOS
ALBERTO BITTAR, "a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge “ipso facto”, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa
ponderação, emergem duas conseqüências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: uma é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto.” (Reparação Civil por Danos Morais. Editora
Revista dos Tribunais. 1994, página 202).
Estabelecido o dever indenizatório, seu valor, sempre ao
arbítrio subjetivo e prudente do julgador, deve considerar “fatores
subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, a saber,
de um lado, a análise do grau de culpa do lesante e a eventual
participação do lesado na produção do efeito danoso, e de outro, a
situação patrimonial e pessoal das partes e a proporcionalidade ao
proveito obtido com o ilícito.” (Obra citada, página 209).
Nesse sentido, ainda esclarece CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA, “que se deve levar em conta a punição ao infrator pelo fato
de haver ofendido um bem jurídico da vítima, colocando nas mãos do
ofendido uma importância que não é o “pretium doloris”, porém, um
meio de lhe oferecer a oportunidade de conseguir uma satisfação de
qualquer espécie, amenizando a amargura da ofensa. Deve o
arbitramento, ainda, ser feito de forma moderada e equitativa, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tendo o objetivo de provocar o enriquecimento de uns ou a ruína de
outros.” (Responsabilidade Civil, 5a Edição, Editora Forense, página
317).
Sopesando tais informações (dano e dever; reparação e
possibilidade),
afigura-se
mais
equânime
e
justo majorar a
indenização para R$ 20.000,00, conforme requerido pela autora em
suas razões adesivas.
A propósito do valor da indenização, confira-se o
posicionamento dessa Colenda Câmara em acórdão envolvendo as
mesmas construtoras e o mesmo empreendimento edificado por elas,
quiçá o mesmo problema tratado nesses autos, cuja relatoria é do
Excelentíssimo Desembargador JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES:
APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização por danos
morais e materiais - Contrato de compra e venda de imóvel
Atraso na entrega da obra Cláusula que estipula prazo
de tolerância que não é abusiva Multa contratual que não
pode ser invertida em favor da compradora Aplicação de
Súmulas do TJSP Pedido de restituição de comissão de
corretagem prescrito Entendimento firmado pelo STJ em
sede de recurso repetitivo
Dano moral caracterizado

Imóvel entregue com defeitos não contestados pelas rés
Majoração do valor da indenização Juros de obra que não
podem ser cobrados no período em que as rés estavam em
mora
Recursos parcialmente providos. (Apelação Cível
1036651-36.2014.8.26.0224;
Foro
de
Guarulhos;
Julgamento em 28/08/2017).
Contudo, no tocante à indenização do prejuízo material, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sentença não merece reparação.
Com efeito, o laudo técnico assevera que a infiltração
atingira a sala, o banheiro e os dormitórios. As ilustrações
fotográficas demonstram que o assoalho laminado desses ambientes,
seus rodapés, bem como, a porta do dormitório, foram danificados, e
o sofá, manchado (fls. 241/243; fl. 457 quesito 11).
De tal sorte, fixo a indenização em R$ 3.207,00,
correspondente aos prejuízos materiais efetivamente comprovados
no assoalho de madeira (piso laminado) e no sofá, no preço dos
orçamentos apresentados, R$ 2.708,00 (fl. 42) e R$ 380,00 (fl. 46),
respectivamente, além do ressarcimento dos valores despendidos
com a aquisição de novo tapete, no valor de R$ 199,90 (fl. 43).
Em contrapartida, a requerente não comprovara os danos
no guarda-roupa e no gabinete do banheiro, tampouco, o dispêndio
de valores no conserto destes móveis a ensejar seu ressarcimento.
Mesmo porque, das mesmas ilustrações fotográficas e conclusões
periciais, é possível observar que não houve danos ao gabinete do
banheiro e nem aos armários dos quartos.
Por último, analiso a responsabilidade do CONDOMÍNIO.
Com efeito, respeitada a douta convicção da primeira
instância, assim como, o laudo pericial de fls. 230/249, não vislumbro
culpa do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUARULHOS pelo refluxo do
esgoto que danificou o imóvel da autora.
Nesse sentido, uniformizando-se, inclusive, a jurisprudência,
adoto as razões lançadas pelo Colegiado no acórdão proferido no bojo
do processo em que fora produzido o laudo pericial emprestado de
fls. 383/414.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Confira-se: “Outrossim, descabida a tentativa das partes de
responsabilizar o condomínio pelos danos causados à autora.
Como se sabe, inexiste relação de consumo entre o
condomínio e os condôminos, não havendo que se falar em
responsabilidade objetiva daquele. De modo que, para a
caracterização da responsabilidade civil do condomínio, necessário
seria a presença de nexo de causalidade entre sua conduta e os
danos constatados, o que não se verificou.
O laudo pericial fora conclusivo no sentido de que o
condomínio em nada contribuiu para os eventos ocorridos no
apartamento da autora. Confira-se:
“A anomalia verificada não pode ser caracterizada por
eventual falha de manutenção da rede pelo condomínio, uma
vez que este vem lutando desde a entrega da unidade para
solucionar o problema, contratando desentupidora” (fls. 669)
(g.n.).
“5) é possível discriminar se o hipotético evento teve
nascedouro em causa provocada por outro condômino, pela própria
parte autora ou pelo condomínio? R: Não, sendo um problema na
execução da tubulação da Torre 11.” (fls. 671)
“8) houve alguma alteração estrutural no imóvel da parte
autora, em relação ao memorial descritivo apresentado pela
construtora? qual (is)? tal alteração poderia ter dado ensejo ao
mencionado 'vazamento'? R: Não” (fls. 672)
“d) É possível afirmar, com juízo de certeza, que as
alterações provocadas pelo condomínio não comprometeram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
realização da perícia? R: As alterações realizadas pelo condomínio
não comprometem a realização da perícia” (fls. 754).
“f) O fato de o ente condominial ter interligado todas as
tubulações na mesma coluna não pode originar problemas de ordem
similar aos descritos pela parte Autora? R: A interligação das
tubulações foi realizada na construção” (fls. 795) (g.n.)” (Apelação
Cível no 1006787-79.2016.8.26.0224).
De qualquer forma, conquanto não se desconheça o dever
de manutenção do condomínio, a própria ordem cronológica dos
eventos narrados, expõe a falta de nexo causal entre a conduta do
condomínio e os defeitos existentes no apartamento da autora,
notadamente, porque a vistoria pericial foi realizada dois anos depois
da inundação do apartamento, sendo relevante registrar a
impossibilidade de se verificar se os dejetos fotografados pelo laudo
de fls. 230/249 seriam mesmo provenientes da ausência de
manutenção pelo condomínio, ou do incontroverso defeito de
construção.
A corroborar a postura acurada do CONDOMÍNIO, verifico
que ajuizara demanda em nome próprio, contra as corrés, para que
corrijam todos os defeitos deixados na obra, dentre eles, a captação
de esgoto, cujo laudo pericial acerca dos defeitos fora recentemente
anexado (processo no 1018889-02.2017.8.26.0224; fls. 802/1.291).
Nos termos da fundamentação, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação das corrés CURY e CAPRI;
DOU PROVIMENTO ao apelo do CONDOMÍNIO para julgar
improcedente a demanda em relação a ele, carreando a sucumbência
e os honorários advocatícios sucumbenciais, em desfavor da autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
observada, no entanto, a gratuidade processual que lhe fora
concedida; e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo da
autora para majorar a indenização moral, mantendo-se a
sucumbência como fixada (ônus a ser suportado pelas corrés CURY e
CAPRI).
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica